Tribunal: TJPA
Processo: 0006518-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006518-19.2017.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

APELADO: ROSINEI MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CRISTIANA MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a parte ré ao fornecimento contínuo de medicamento quimioterápico e ao pagamento de indenização, sob o fundamento de falha na prestação do serviço diante da interrupção do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto à obtenção do medicamento por empréstimo e o reconhecimento de resistência injustificada; (ii) estabelecer se há obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva sem individualização da conduta e do nexo causal; (iii) determinar se há contradição entre o reconhecimento de dificuldades logísticas e o afastamento do caso fortuito; e (iv) verificar a existência de omissão quanto ao enfrentamento de teses relevantes suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a interrupção do fornecimento tempestivo de medicamento essencial caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente de posterior regularização por empréstimo hospitalar.

4.

A decisão reconhece a resistência da parte ré ao demonstrar que o fornecimento ocorreu apenas após intervenção judicial, evidenciando descumprimento do dever de continuidade do tratamento.

5.

O julgado aplica corretamente a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, com demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta da prestadora e o risco imposto à paciente.

6.

O reconhecimento de dificuldades logísticas não configura fortuito externo, pois não há impossibilidade absoluta de fornecimento, sendo viável a obtenção do medicamento por outros meios.

7.

O julgador apresenta fundamentação suficiente, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, nos termos do sistema do livre convencimento motivado.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção do fornecimento de medicamento essencial caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que posteriormente regularizada. 2. Dificuldades logísticas não configuram fortuito externo quando não demonstrada impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente. 5. O prequestionamento considera-se implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a parte ré ao fornecimento contínuo do medicamento quimioterápico ETOPOSÍDEO, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (ID nº 32719340).

Em suas razões recursais (ID nº 33359115), a embargante sustenta, em síntese:

a) a existência de contradição interna no acórdão, ao reconhecer que houve obtenção do medicamento por meio de empréstimo hospitalar e, simultaneamente, concluir pela existência de resistência injustificada;

b) obscuridade na fundamentação quanto à aplicação da responsabilidade objetiva ao hospital, sem a devida individualização da conduta e do nexo causal;

c) contradição entre o reconhecimento da dificuldade de obtenção do fármaco e o afastamento do caso fortuito; e

d) omissão quanto ao enfrentamento de teses relevantes suscitadas na apelação, especialmente à luz do art. 489, §1º, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID nº 33618256), os embargados defendem o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios alegados, sustentando tratar-se de pretensão de rediscussão do mérito, além de requererem a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

2. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do julgado por inconformismo da parte, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que este teria reconhecido a obtenção do medicamento por meio de empréstimo junto a outro hospital e, simultaneamente, concluído pela existência de resistência injustificada apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado, de forma clara e coerente, assentou que houve interrupção no fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da paciente, circunstância que, por si só, caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente de posterior regularização da situação. Conforme consignado expressamente no julgado, o fornecimento do fármaco ocorreu apenas após a intervenção judicial, o que evidencia a resistência da parte ré em garantir a continuidade do tratamento no momento oportuno.

Restou devidamente caracterizada a relação de consumo, bem como o defeito do serviço consubstanciado na interrupção do tratamento médico essencial, além do nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pela paciente, que foi exposta a risco concreto de agravamento de seu quadro clínico.

Não há, portanto, qualquer obscuridade na fundamentação, sendo certo que
o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

No que se refere à alegação de contradição entre o reconhecimento da dificuldade de obtenção do medicamento e o afastamento do caso fortuito, também não merece guarida.

O acórdão concluiu, com base no conjunto probatório, que tais circunstâncias não configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da embargante, sobretudo porque restou demonstrado que o medicamento pôde ser obtido por outros meios, inclusive mediante empréstimo inter-hospitalar, o que evidencia a inexistência de impossibilidade absoluta.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissa
s,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026